Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CÔNJUGE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA JUSTIFICAR A EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O alimentante interpôs agravo de instrumento para que seja dispensado do pagamento de alimentos, ou, subsidiariamente, que sejam fixados em 5% (cinco por cento) de seus rendimentos.
2. O artigo 1.694 do Código Civil estabelece que os parentes, os cônjuges ou companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. Por sua vez, o §1o do aludido dispositivo legal preceitua que os alimentos não devem ser fixados apenas na proporção das necessidades do requerente, mas, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
3. As alegações do agravante não são suficientes para justificar a exoneração ou redução dos alimentos fixados, de forma que se mostra cabível a manutenção do quantum fixado até a completa instrução do feito para efetiva comprovação da capacidade e necessidade.
4. A viabilidade da dispensa ou redução do pagamento dos alimentos fixados carece de informações acerca das reais necessidades da requerida, bem como da capacidade financeira do requerente.
5. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades da alimentanda, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.